Tribunal: TCU
Processo: 032.708/2010-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas da recorrente irregulares com condenação em débito e aplicação de multa em razão de irregularidades na execução de convênio que tinha por objeto a construção de 136 módulos sanitários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pela Encor Engenharia e Construções Ltda contra o Acórdão 1152/2015-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, do recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de que os subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1152/2015-TCU-Primeira Câmara passem a constar com a seguinte redação: 9.2 julgar irregulares as contas de Osvaldo Marinho Fernandes e da empresa Encor Engenharia e Construções Ltda., condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, a quantia eventualmente já ressarcida: 9.2.1 Osvaldo Marinho Fernandes, individualmente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 48.810,15 4/7/2002 48.810,15 12/8/2002 32.000,00 11/9/2002 17.000,00 24/12/2002 10.043,06 10/11/2003 9.2.2 Osvaldo Marinho Fernandes e Encor Engenharia e Construções Ltda., solidariamente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 3.336,64 10/11/2003 9.3 aplicar a Osvaldo Marinho Fernandes multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e à empresa Encor Engenharia e Construções Ltda., multa de R$ 3.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, à Procuradoria da República no Maranhão e aos demais interessados.